Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730259-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUFE POSSANI EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Transcrevo o ato impugnado pelo agravante: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUFE POSSANI (agravante), contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indeferiu o pedido de decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde o descadastramento do novo advogado. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (...) “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Em decisão monocrática (ID 75842689), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante registrou ciência da decisão no dia 05/09/2025, de modo que o prazo para o recolhimento do preparo findou em 12/09/2025. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Apenas no dia 16/09/2025 o agravante recolheu o preparo, o que ocorreu de forma intempestiva. Assim, o recurso é deserto. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento.” A embargante sustenta que a decisão seria contraditória e omissa, afirmando que o sistema eletrônico do Tribunal registrou prazo de 15 dias para manifestação após a ciência da decisão que indeferiu a gratuidade, motivo pelo qual teria realizado o recolhimento do preparo dentro desse prazo. Alega violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima e, subsidiariamente, requer a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, para oportunizar o recolhimento do preparo em dobro. Requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Ademais, são cabíveis os embargos quando a decisão apresentar obscuridade ou contradição. A despeito das alegações do embargante, a decisão monocrática embargada não apresenta omissão ou contradição. Conforme consta na decisão embargada, o agravante teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, apesar de intimado, não recolheu o preparo tempestivamente. O prazo de 15 dias indicado no sistema eletrônico do PJE não se refere ao prazo para o recolhimento do preparo recursal, mas sim ao prazo recursal da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O prazo para o recolhimento do preparo, por sua vez, consta expressamente fixado na decisão monocrática (ID 75842689), que determinou o recolhimento em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, não é o caso de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Isso porque tal regra se aplica apenas quando o recurso é interposto sem o respectivo preparo, hipótese distinta daquela em que a gratuidade é indeferida e o recolhimento não é efetuado no prazo determinado pelo relator. Dessa forma, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w